Tribunal: STF
Processo: RE 1453130
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação popular. Adequação da via eleita. Decreto nº 42.897/11 do Estado do Rio de Janeiro. Pleito de anulação de ato administrativo por desvio de finalidade. Declaração de inconstitucionalidade incidental. Possibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo em ação coletiva de forma incidental. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).